Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-98.2020.8.11.0033
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-98.2020.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[
LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CLAUDIR ROQUE PALAVER - CPF: 273.864.220-91 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.( Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
QUANTO À ADMISSIBILIDADE DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E APLICAÇÃO DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO DECRETO FEDERAL

PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E O EXAME DA SUA REGULARIDADE —
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS
.

A questão acerca da impossibilidade de declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, com fundamento no
Decreto do
Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de
novembro de 2013, bem como no
Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932,
foi examinada
com clareza e objetividade. Além disso, está claro no acórdão sobre a regularidade do processo administrativo ambiental e a necessidade de dilação probatória para
verificação de eventual excesso de execução.
Logo,
inexiste omissão
no
acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Claudir Roque Palaver
do acórdão que deu provimento ao recurso do

Estado de Mato Grosso e rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 146462180).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão acerca da aplicação do
Decreto do
Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de
novembro de 2013, bem como do
Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para declarar a prescrição no curso do processo administrativo. Além disso, violou o principio da não surpresa, uma vez que há inovação na fundamentação sobre a ilegalidade do
Decreto do
Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de
novembro de 2013.

Assevera que houve omissão sobre a análise do excesso de execução, visto que “
não implica, necessariamente, em instrução processual, especialmente quando se pugna o expurgo dos encargos de mora
”. Ademais, é omisso quanto à nulidade no processo administrativo, “
porque após a defesa
”, o embargante não foi cientificado dos “
demais atos publicados
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há
contrarrazões (Id. 150552171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
—
EXECUÇÃO FISCAL
—
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA.

NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA —
VERBETE Nº 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO.

NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO
PELO AUTUADO
— POSSIBILIDADE —
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL —
ARTIGO 43, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO
SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

O prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe falar em nulidade dos atos do processo administrativo quando o autuado foi devidamente intimado via Diário Oficial do Estado na pessoa de seu advogado constituído nos autos,
conforme autoriza o artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

Não é admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em
excesso de execução,
quando a questão demandar dilação probatória.

Recurso provido. Exceção de pré-executividade rejeitada. (Id. 125318163 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão que
não é admissível declarar a nulidade de do processo administrativo por prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

[...]
Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não recolhimento de multa por infração ambiental no montante de R$ 373.385,91: trezentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos (certidão de dívida ativa nº 2018117004, Id. 100813968), em que a inicial foi protocolada em 17 de setembro de 2020 (Id. 100813967 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na mesma data (Id. 100813969 – fls. 1).

Pois bem.

A alegada
prescrição
decorreria do que dispõe o
artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [sem negrito no original]

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal: [...].

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

[...]

Portanto, é a Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

E mais, é de se registrar que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente. Logo, o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2º.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

[...]

Daí decorrente, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. [...]. (Id. 146462180 – fls. 5/11).

E mais. Não há qualquer inovação no entendimento deste Tribunal sobre a impossibilidade de aplicação do então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, em relação à prescrição intercorrente porque extrapolou a sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995), cujos fundamentos são os mesmos utilizados nos julgamentos das apelações nos 0003502-82.2018.8.11.0082, 1007297-52.2019.8.11.0015 e 0003531-35.2018.8.11.0082. Assim, não cabe falar na alegada decisão surpresa.

Também está consignado no acórdão sobre a não aplicação do
Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, nas hipóteses de prescrição no curso de processo
administrativo (Id. 146462180 – fls. 10/11), uma vez que
“
na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
”
(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de setembro de 2021).

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não ocorre prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade
, no julgamento do recurso especial
1112577/SP, em
sede de recursos repetitivos, cujo entendimento

decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010, consoante está registrado no acórdão embargado (Id. 146462180 – fls. 11/14).

Daí decorrente, está explicitado, à exaustão, no acórdão, acerca da não ocorrência da prescrição no curso do processo administrativo ambiental, questão esta, que diante da divergência de entendimento, ensejou a ampliação do quórum, cujos fundamentos integram o acórdão embargado para todos os fins, inclusive o de prequestionamento (Código de Processo Civil, artigo 941, § 3º).

Referente à
verificação de eventual excesso de execução, está consignado no acórdão que a questão demanda dilação probatória, procedimento
incabível em exceção de pré-executividade:

[...] Quanto à verificação de eventual excesso de execução, necessária a dilação probatória, procedimento incabível em exceção de pré-executividade, já que
a circunstância de o apelado discordar do valor do crédito da Fazenda Pública, por si só, não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa, porquanto, “
A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
” (artigo 3º, da LEI Nº 6.830, de 22 de setembro de 1980).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

É certo que, em conformidade com o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Desse modo,
é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em
excesso de execução,
quando a questão demandar dilação probatória, a impor o não conhecimento desta arguição. [...]. (Id. 146462180 – fls. 18/19).

Da mesma forma, está claro, aliás, claríssimo, no acórdão que,
sobre a regularidade da intimação do autuado, ora embargante,
via Diário Oficial do Estado, na pessoa de seu advogado constituído nos autos,
na forma do artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, pelo que não se constata qualquer nulidade no processo administrativo ambiental:

[...] Referente a alegação de nulidade da notificação da decisão administrativa, o apelado foi
autuado
em 30 de novembro de 2011, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, por “
desmatar 140,4 há a corte raso, de vegetação nativa sem autorização da autoridade competente, conforme auto de inspeção nº 149165 e 149166
” (auto de infração nº 113147, Id. 100813978 – fls. 3).

Notificado, o apelado apresentou defesa administrativa protocolada na data de 2 de fevereiro de 2012 (Id. 100813978 – fls. 21/35),
subscrita pelo advogado Regisson José de Castro constituído por aquele (instrumento de mandato, Id.
100813978
– fls. 31).

Então, prolatou-se,
em 18 de abril de 2017, a decisão administrativa que manteve o embargo da área autuada, homologou o auto de infração e, por conseguinte, aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 140.400,00: cento e quarenta mil e quatrocentos reais (Id. 100813978 – fls. 46/47).

Dessa decisão, o apelado restou notificado por meio do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, publicado na data de 3 de julho de 2017, na pessoa do advogado Regisson José de Castro (
Id. 100813978 – fls. 51
).

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, que
dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT
, preceitua:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido. [...].

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

[...]

Art. 43.
O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
.

§ 1º Os prazos decorrentes da notificação prevista no caput começarão fluir a partir do primeiro dia útil subsequente da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado.

§ 2º Quando o autuado for representado pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser pessoal. [sem negrito no original]

No caso, uma vez constituído advogado pelo infrator no curso do processo administrativo ambiental, não há ilegalidade em proceder à notificação deste dos atos do processo, na pessoa do seu advogado particular, via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, conforme autoriza o artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013. Logo, a notificação pessoal, não se fazia necessário, visto que não houve atuação da Defensoria Pública.

Aliás, a notificação do advogado via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso não se confunde com a hipótese de notificação do infrator por edital publicado no Diário Oficial, em razão deste não ter sido localizado pela Administração. Esta exige a tentativa de notificação pessoal.

Em conclusão, não
cabe falar em nulidade dos atos do processo administrativo quando o autuado foi devidamente intimado via Diário Oficial do Estado na pessoa de seu advogado constituído nos autos,
conforme autoriza o artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
)
dar provimento

ao recurso para afastar o decreto de extinção em razão de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental;
ii
) conhecer, em parte, da exceção de pré-executividade e, no mérito, rejeitá-la; e
iii
)
determinar o prosseguimento do processo
de execução. (Id. 146462180 – fls. 19/22).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023